Tribunal: TJDFT
Processo: 0000645-79.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2a Turma Cível APC 0000645-79.2016.8.07.0006 Apelantes: César Augusto Pinheiro Coimbra e Outros Martinez Empreendimentos Imobiliários LTDA-ME e Outros Apelados: Os mesmos. Relatora: Des. Carmelita Brasil DESPACHO Enviados para ciência após o julgamento do REsp no 1.785.721/DF, em que foi suscitada a nulidade do julgado deste órgão julgador e, subsidiariamente, a reforma do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios. A c. Corte de Justiça do STJ rejeitou a preliminar de nulidade, ao fundamento de que os Embargos de Declaração foram devidamente apreciados nesta instância revisora. No que tange aos honorários, afastou a tese da apreciação equitativa e majorou o quantum para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Em tempo, certifique-se o trânsito em julgado, e aguarde o cumprimento de sentença pelo prazo de 30 (trinta) dias. P.I.